Tribunal: TJBA
Processo: 0000314-98.2013.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000314-98.2013.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANTONIO GLAUBER ALVES ARAUJO

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSO DE
APELA
ÇÃO. SENTENÇA
PENAL.
CONDEN
AÇÃO D
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO
,
NO
VALOR
DE
R$
8
.
00
0
,00
(OIT
O
MIL REAIS)
.

I
NSURGÊNCIA ESTATAL
.
PRELIMINARES
DE NULIDADE
.

REJEIÇÃO
.
EXCLUS
ÃO

DA VERBA HONORÁRIA.

IMPOSSIBILIDADE
. CABIMENTO DE COMEDIDA

REDUÇÃO DO
IMPORTE

ARBITRADO.

I. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO “JÚRI ITINERANTE”. NÃO ACOLHIMENTO. GRUPO CRIADO NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL VOLTADO À ATUAÇÃO EM PLENÁRIO DO JÚRI, HIPÓTESE ESTRANHA AO PRESENTE FEITO, NO QUAL FORA APURADA, SOMENTE, A PRÁTICA DE ESTUPRO TENTADO. TESE DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ. ARGUMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM A ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA VERBA HONORÁRIA ESTIPULADA E O CORRESPONDENTE PLEITO DE REDUÇÃO DESSE IMPORTE, A SEREM ANALISADOS EM CONJUNTO COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS.

II. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, ANTE A NÃO INTEGRAÇÃO DA LIDE PELO ENTE PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE NÃO CONTEMPLA A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E ART. 22 DO EAOAB. DIREITO DO RÉU À DEFESA TÉCNICA E DEVER ESTATAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS QUE SE SOBREPÕEM, NUMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES, AO INTUITO DO APELANTE EM SE OPOR, DESDE ESTÁGIO INICIAL, À RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE ADVOGADO DATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENDIDA SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE PATRONO DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FIXADA EM ATENÇÃO AO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E O ART. 22 DO EAOAB, COROLÁRIOS DO IMPERATIVO CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO ESTATAL DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR DATIVO PELO JUÍZO QUE ENCONTRA EXPRESSO RESPALDO LEGAL, À LUZ DA INEXISTÊNCIA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA OU DA OAB NA COMARCA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º,
CAPUT
E §§, DA LEI N.º 1.060/1950. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL QUE NÃO SE SUSTENTA. ESTIPULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO QUE INCUMBE AO PRÓPRIO MAGISTRADO DA CAUSA, ATÉ PORQUE MUNIDO DE MELHORES CONDIÇÕES PARA ESSE ARBITRAMENTO. EXEGESE DO ART. 22, § 1.º, DO EAOAB. NORMATIVIDADE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO EXONERA O ENTE PÚBLICO DE SUAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. REDUZIDA COMPLEXIDADE DA CAUSA. ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO CONSISTENTE NO OFERTA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO; PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÚNICA, NO FORO ONDE MILITA, COM OITIVA APENAS DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA, E APRESENTAÇÃO, NA MESMA ASSENTADA, DE ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. HONORÁRIOS DEFINIDOS QUE, EMBORA NÃO SEJAM EXORBITANTES, TAMPOUCO REFLETEM O LABOR CONCRETAMENTE DESENVOLVIDO PELO PATRONO, NÃO OBSTANTE TENHA EXERCIDO SEU MÚNUS DE MODO IRREPREENSÍVEL. CABÍVEL MINORAÇÃO DA VERBA A R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PORQUE RAZOÁVEL, SUFICIENTE E PROPORCIONAL À CONCRETA ATUAÇÃO DO NOBRE ADVOGADO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE.

APELAÇÃO CONHECIDA E,
REJEITADAS AS PRELIMINARES
DE NULIDADE
,

PROVIDA EM PARTE, NO SENTIDO DE REDUZIR A VERBA HONORÁRIA
ESTIPULADA
NA SENTENÇA
RECORRIDA
A
O

VALOR
DE R$
3
.
0
00,00 (
TRÊ
S
MIL REAIS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0000314-98.2013.8.05.0090
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu-BA, figurando como
Apelante
o
Estado da Bahia
, e como
A
pel
ad
o
, o Advogado
Antônio Glauber Alves Araújo
(OAB-BA n.º 28.631).

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação
e,
rejeitadas as preliminares,

dar
-lhe

parcial
provimento
, para reduzir a verba honorária arbitrada na Sentença ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora